Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-08.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Encerramento de conta corrente e bloqueio de valores – Procedência – Insurgência da instituição financeira – Alegação do autor de que o réu bloqueou arbitrariamente valores e encerrou sua conta corrente de forma unilateral – Falha na prestação dos serviços do banco evidenciada na hipótese

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – Encerramento de conta corrente e bloqueio de valores – Procedência – Insurgência da instituição financeira – Alegação do autor de que o réu bloqueou arbitrariamente valores e encerrou sua conta corrente de forma unilateral – Falha na prestação dos serviços do banco evidenciada na hipótese vertente – Ausência de notificação prévia – Art. 12, inc. I e II, da Resolução no 2025/1993 do BACEN – Dano moral configurado e que decorre do próprio ato violador – Quantificação – Manutenção do montante arbitrado pela douta Magistrada – Sentença mantida – Recurso da ré improvido.